Tribunal: TJBA
Processo: 8059322-23.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8059322-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DIFERENÇAS DE MENSALIDADES DE SEGURO-SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES INADIMPLIDAS PELO CONSUMIDOR. SUPOSTO CRÉDITO DECORRENTE DE JULGADO DO JUÍZO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 69 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. I – A demanda originária é uma Ação de Ressarcimento de Danos proposta por uma seguradora contra um segurado, visando reaver valores que deixou de receber durante a vigência de uma tutela de urgência, a qual foi posteriormente revogada por sentença de mérito transitada em julgado. II – O juízo suscitante alega que a matéria não versa sobre relação de consumo e sustenta a competência do juízo da 5ª Vara Cível e Comercial. III – A causa de pedir da ação originária decorre da relação contratual de seguro-saúde. A pretensão de ressarcimento de prêmios inadimplidos por força de liminar revogada mantém o nexo de causalidade com a relação de consumo subjacente, decidida pelo juízo especializado. IV - A natureza da lide é, pois, consumerista, enquadrando-se na competência especializada das Varas de Relações de Consumo, definida pelo artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007): “Art. 69- Aos Juízes das Varas de Relações de Consumo compete processar e julgar todos os litígios decorrentes da relação de consumo, inclusive as ações de execução, cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse e outras de interesse do fornecedor, independentemente de ser o consumidor autor ou réu.” Grifo aditado. V – A competência para processar e julgar a demanda é da Vara de Relações de Consumo, em razão da especialização da matéria e da natureza jurídica da pretensão deduzida. VI – Conflito negativo julgado improcedente para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8059322-23.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente o Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça